Tribunal: TJDFT
Processo: 0722444-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722444-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULISSES GASPAROTTO ALVES DE LIMA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ULISSES GASPAROTTO ALVES DE LIMA contra a decisão de ID 196968711 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada. Afirma, em suma, que sua conta bancária é impenhorável, em razão do recebimento de seus vencimentos mensais; que o valor bloqueado é imprescindível à sua subsistência; que o bloqueio permanente de ativos financeiros, por meio da “teimosinha”, impacta excessivamente a atividade empresarial. Requer, liminarmente, seja determinado o cancelamento da penhora realizada em sua conta pessoa física, bem como na conta de titularidade da pessoa jurídica executada, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 59787545). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem requisitos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, a parte agravante submete ao segundo grau de jurisdição duas teses: a impenhorabilidade de valores existentes em sua conta corrente, por ser destinada ao recebimento de sua remuneração; e a impossibilidade de determinação de penhora na extensão deferida no primeiro grau de jurisdição, por inviabilizar o funcionamento da pessoa jurídica. Em relação à primeira questão, prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Todavia, é imprescindível que o devedor comprove a natureza salarial dos valores bloqueados. No caso, o agravante afirma ser empresário e que a penhora incidiu sobre seu pró-labore, mas não apresentou qualquer elemento indicativo de sua renda mensal, tampouco comprovou os valores recebidos ou distinguiu, entre os valores existentes em sua conta bancária, quais deles representavam sua remuneração. Colaciona-se recente precedente desta Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. AUTÔNOMO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. 1. Em regra são impenhoráveis os recursos advindos da atividade laboral. Porém, cumpre ao devedor o ônus de demostrar a natureza alimentar da verba constrita no bojo do processo de execução. 2. Não comprovada a origem remuneratória dos recursos bloqueados, vigora a regra da penhorabilidade de valores disponíveis em conta corrente, sendo que o dinheiro depositado em instituição financeira, se encontra na ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1836578, 07028317120248070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 9/4/2024) Portanto, ausente a comprovação de renda decorrente da atividade empresarial, com vinculação à conta objeto da constrição realizada, não se verifica a natureza alimentar dos valores bloqueados. Em consequência, sem que a parte executada se desincumba do ônus de comprovar a impenhorabilidade, deve ser mantido o bloqueio, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (artigos 4o e 797, do Código de Processo Civil). Quanto à segunda tese, alegação de inviabilização do exercício da atividade empresarial também está desacompanhada de elementos suficientes, resumindo-se a parte a apresentar dados referentes a despesas com funcionários. Não há nos autos extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, extrato de recebíveis de cartões de crédito e débito, demonstrativos que vendas realizadas por meio de aplicativos, entre outros, que apresentariam dados completos sobre a receita mensal da pessoa jurídica. Ou seja, a alegação de que a penhora realizada (ocorrida em um só mês e não de modo reiterado sobre seu faturamento) inviabiliza a continuidade de sua atividade econômica não está devidamente demonstrada nos autos. Em consequência, não tem aptidão para afastar os efeitos da penhora determinada. Em elucidativo precedente desta Turma Cível, destacou-se que “a penhora de ativos financeiros, ainda que recaia sobre parte do faturamento da empresa devedora, é medida lícita e adequada à efetivação da execução, devendo ser observado que os arts. 805 e 847 do CPC permitem que o devedor se oponha à penhora, desde que indique meios menos onerosos passíveis de resultar na satisfação do crédito. (...) Na hipótese, a recorrente alega que a penhora de valores afetou seu faturamento, o que lhe é excessivamente prejudicial, mas não ofertou nenhuma outra alternativa para assegurar a efetividade da execução e da prestação jurisdicional, vindicando a suspensão e posterior cancelamento de penhora lícita e adequada para a efetivação da execução, indicando, como alternativa à medida constritiva, seu inadimplemento e a frustração do direito da recorrida, o que não se pode admitir”. (Acórdão 1130348, 07109710720188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 19/10/2018). Por fim, não há óbice à determinação de consulta ao sistema SisbaJud, por meio da ferramenta de pesquisa reiterada, porquanto o mecanismo foi concebido justamente com a finalidade de conferir celeridade e efetividade à execução. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 4 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora